Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-26.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. CDC. APLICAÇÃO. LEI N. 11.795/08. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA. NÃO PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA. INADIMPLÊNCIA. REGULARIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Aplica-se o sistema protetivo previsto no CDC no contrato de adesão para a aquisição de cota de consórcio, uma vez que o adquirente se apresenta como consumidor final do produto/serviço, enquanto as empresas que administram o consórcio qualificam-se como fornecedoras, conforme inteligência dos arts. 2o e 3o do CDC.
2. O artigo 2o da Lei 11.795/08 prevê que o consórcio é um meio de autofinanciamento em que há reunião de pessoas naturais ou jurídicas em grupo, com a finalidade de propiciar aos integrantes a aquisição de bens e serviços, com número de cotas e prazo de duração previamente determinados.
3. O conjunto probatório reunido nos autos demonstra que não houve a promessa de pagamento imediato do valor contratado após a primeira assembleia, pois se condicionou à contemplação da cota na modalidade de lance, o que não ocorreu na espécie, por isso, a ausência do pagamento na forma pretendida.
4. Com o advento da inadimplência das mensalidades pelo consorciado mostra-se regular a vedação à participação na assembleia para oferta de lance e possibilidade de sorteio. A eventual ausência da participação do consorciado na primeira assembleia após a adesão decorrente de falha administrativa não possui o condão de fundamentar pedido rescisório ou a restituição dos valores pagos em procedimento diverso do previsto no regulamento do consórcio.
5. Comprovada a ausência de ato ilícito praticado pelas rés, não há que se cogitar em dano moral indenizável.
6. Negou-se provimento ao recurso.